Tribunal: TJBA
Processo: 8018466-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018466-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA CLARA CARVALHO LEVI BASTOS MACHADO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALUNO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR
DE MEDICINA
. NECESSIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. SUBMISSÃO ÀS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO REALIZADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). RELATIVIZAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO EXAME SUPLETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO STJ, NO JULGAMENTO DO TEMA 1127. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
M.C.C.L.B.M
, representada por
SAMIA DE CARVALHO LEVI
, contra suposto ato coator de responsabilidade do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

2 -
A
duz a parte I
mpetrante est
ar
cursando o 3º ano do ensino médio no Colégio Edimaster, consoante declaração de matrícula anexa,
tendo prestado o exame
vestibular 2024.1 promovido pel
a

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
, para o curso de MEDICINA, conforme documentos de
ID
. 59124917.

3 -
Aponta a Requerente que,
ao tentar realizar a inscrição para fazer a prova do supletivo junto ao CPA –
Comissão Permanente de Avaliação
, foi impedida (
ID.
59126369),
lhe tendo sido imposta condição
pela
instituição de ensino superior
para efetivação da matrícula, qual seja,
a entrega do certificado de conclusão do ensino médio.

4 -
Sustenta a Impetrante que se trata
de ato ilegal por parte d
os Requeridos
, devendo ser permitida a realização do exame supletivo em tempo para realizar a matrícula
no curso de medicina
junto a FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

5 -
Pugna, ao final, pelo deferimento de liminar, para compelir a autoridade impetrada a matricular imediatamente a
I
mpetrante em todas as disciplinas do exame supletivo – CPA, expedindo-se o correspondente certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação. Requer,
ainda
, a reserva de vaga para o curso de medicina d
a
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, curso em que foi aprovada.

6 -
Medida liminar deferida
em parte
por este juízo, ID. 59149884.

7 -
Defesa não apresentada pelos Impetrados, em que pese devidamente intimados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8 -
A parte Impetrante defende o seu direito à
realização do exame supletivo em tempo hábil para realizar a matrícula
no curso de medicina,
do qual obteve aprovação em exame vestibular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9 -
A Constituição Federal assegura a todos o direito à educação, devendo o Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, observada a capacidade de cada um.

10
– O STJ, em recente julgamento dos REsp 1945851/CE e REsp 1945879/CE, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou entendimento de não ser possível ao menor de 18 anos, que não tenha concluído a educação básica, a realização de avaliação visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.

11
- No entanto, houve a modulação dos efeitos do julgado para manter as consequências das decisões judiciais, que autorizaram aluno menor de 18 anos, que não tenha concluído a educação básica,
a
se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, proferidas até a data da publicação do acórdão,
esta
ocorrida em 22/05/2024, o que se aplica a hipótese dos autos, vez que houve o deferimento da liminar vindicada
na data de 21/03/2024, portanto anterior
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

12 -
P
resentes os requisitos necessários para a impetração do presente
mandamus
,
entendo pela concessão da segurança pretendida e a consequente confirmação da medida liminar anteriormente deferida, ante a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora que, em inobservância aos preceitos constitucionais, afastou direito líquido e certo da
I
mpetrante
de se submeter ao exame supletivo e a subsequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação, independentemente do preenchimento do requisito etário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Modulação do entendimento exposado pelo STJ no
REsp 1945851/CE e
no
REsp 1945879/CE, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1127);
Jurisprudência relevante citada
: M
S
nº 8003996-20.2021.8.05.0000
,
Re
l
: Desa. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C. SANTOS, DJe: 20/05/2022
; MS:
80074088520238050000, Rel.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, D
Je
: 08/07/2024
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA